Tribunal: TJSP
Processo: 1066285-61.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Readaptação
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação declaratória. Servidor público Estadual. Professor de Educação Básica II. Tratamento de saúde. Decisão administrativa pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) que determina a cessação da readaptação de servidor. Pretendida a nulidade da decisão administrativa. Sentença que determinou a anulação do ato administrativo para deferir a readaptação.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação declaratória. Servidor público Estadual. Professor de Educação Básica II. Tratamento de saúde. Decisão administrativa pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) que determina a cessação da readaptação de servidor. Pretendida a nulidade da decisão administrativa. Sentença que determinou a anulação do ato administrativo para deferir a readaptação. Laudo pericial realizado pelo IMESC, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, que reconheceu a incapacidade da Requerente para o exercício de suas atividades de magistério durante o período indicado em peça inaugural. Readaptação mantida. Provas apresentadas nos autos que resolveram o deslinde da questão. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso oficial desprovido.